Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704313-34.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por DANIEL FRANCISCO DA SILVA, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência de ID 70252174 que não conheceu do agravo em recurso extraordinário de ID 68076166, em virtude de erro grosseiro no uso da norma de regência. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – Verifico óbice ao conhecimento do recurso interposto. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Conselho da Magistratura para julgamento de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do mesmo Codex. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 71191078. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005